Tribunal: TJDFT
Processo: 0703344-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DA RENDA DOS GENITORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade de justiça a menor impúbere deve considerar a capacidade econômica de seus representantes legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica (CPC, art. 99, § 2o).
4. A análise da hipossuficiência, quando se trata de menor impúbere, deve recair sobre sua condição pessoal, sendo prescindível a análise da situação econômica de seus representantes legais.
5. Menores impúberes, em regra, não possuem renda ou patrimônio próprios, seja em razão da idade, seja pela impossibilidade de prover o próprio sustento, circunstância que autoriza a presunção de hipossuficiência, na ausência de elementos aptos a afastá-la. No caso concreto, inexistem provas acerca da capacidade econômica dos agravantes, razão pela qual prevalece a referida presunção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A hipossuficiência dos menores impúberes é presumida, salvo existência de elementos concretos que demonstrem capacidade econômica própria.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/11/2024; TJDFT, Acórdão 2050825, 0726701-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30/09/2025.